Tribunal: TJSP
Processo: 1116719-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde – Pleito objetivando a manutenção do plano coletivo empresarial do qual a autora, aposentada, era beneficiária, por força do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da autora quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Autora, porém, que não deu causa à

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde – Pleito objetivando a manutenção do plano coletivo empresarial do qual a autora, aposentada, era beneficiária, por força do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da autora quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Autora, porém, que não deu causa à propositura da demanda – Inversão dos ônus sucumbenciais com base do princípio da causalidade – Apelo provido.